Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26060016, o exequente requereu a expedição do competente requisitório em favor do anuente JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA (ID: 8966588), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 8966510. No ID: 8966631, o DISTRITO FEDERAL concordou com a referida anuência, manifestando desistência dos recursos de natureza extraordinária interpostos nestes autos e nos respectivos embargos à execução. Passo a decidir. Quanto ao anuente JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, a respeito dos documentos juntados, a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de ID: 8966489 - Pág. 4; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está provado pela declaração de ID: 8966489 - Pág. 11; o ineditismo da demanda resulta do documento de ID: 8966489 - Pág. 41. Declaro o feito saneado quanto a JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 8966510. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos de ID: 25438845 serão analisados posteriormente. Brasília, 18 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador